Tribunal: STF
Processo: RE 1575536
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. ICMS-importação. Não contribuinte. Constitucionalidade da cobrança. Superação do enunciado nº 660 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, em mandado de segurança, denegou a segurança, entendendo pela possibilidade de condicionar a liberação de mercadoria importada à comprovação do pagamento do ICMS.



    2. A recorrente argui a impossibilidade de aplicação imediata do art. 155, inc. IX, al. “a”, da Constituição da República, na vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, bem como a inexigibilidade do ICMS em operações de importação realizadas por não contribuintes do imposto, nos moldes do enunciado nº 660 da Súmula do STF. 



    3. O Juízo de 1º Grau havia concedido a segurança. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença, dando provimento à apelação da União e à remessa oficial para denegar a segurança, sob o fundamento da regularidade da exigência do ICMS no desembaraço aduaneiro para fins de liberação da mercadoria importada.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a Emenda Constitucional nº 33, de 2001, e (ii) se a cobrança do ICMS-importação de não contribuintes viola o enunciado nº 660 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 439.796-RG/PR, com Repercussão Geral (Tema RG nº 171), firmou o entendimento de que é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, em superação ao enunciado nº 660 da Súmula desta Corte, após a vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001.



    6. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A Corte adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa para casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    8. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório acarreta a possibilidade de incidência de multa processual, conforme o art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 146, inc. II, 155, inc. II, § 2º, incs. I, IX, al. “a”, e inc. XII, § 2º, inc. I; EC nº 33, de 2001; LC nº 114, de 2002; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 512 da Súmula; STF, Súmula 660; STF, RE nº 439.796-RG/PR, Tema RG nº 171, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 06/11/2013; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO MERCADORIA IMPORTADA. ICMS. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MÉRITO: CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TRF1. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. ART. 515, 8 3º, CPC. 



    1 - Como consta do relatório, trata-se de apelação de apelação da União em face de sentença em mandado de segurança, mediante a qual, ao entendimento de que o cumprimento da medida liminar com a liberação do bem (guindaste autopropulsor computadorizado), foi extinto o processo sem julgamento do mérito, do que discorda a apelante, inclusive alegando ofensa à Lei 8.437/92. 



    2 - O apelo da União encontra ressonância na jurisprudência, conforme precedentes: ( ).’Ementa TRIBUTÁRIO - IMPORTAÇÃO - LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS PROIBIÇÃO - LEIN 2.770/56 1. Independentemente da questão constitucional da imunidade, em nivel infraconstitucional está vedada pelas Leis 2.770/56 e 8.437/92 a concessão de liminar para liberação de mercadorias estrangeiras 2. Recurso não conhecido’ (RESP 199800420657 RESP - RECURSO ESPECIAL - 177739 - Relator(a) ELIANA CALMON - STJ - SEGUNDA TURMA - DJ DATA:13/08/2001 PG:00088 ) 



    3 - Dá-se provimento à apelação, reformando a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Prossegue-se nos termos do art. 515, 8 3º, CPC. 



    4 - Adota-se o entendimento contido nos julgados abaixo, tendo em conta posicionamento do STF pela regularidade da comprovação do pagamento do ICMS no desembaraço aduaneiro ‘1, ‘O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RR EE nºs.193 817 e 192 711, firmou entendimento no sentido de que pode, a liberação da mercadoria importada, ser condicionada à comprovação, pelo importador, do pagamento do ICMS. sobre ela incidente interpretando a norma do art 155, § 2º, IX, "a", da C.F., entendeu a Corte que sua redação permite tal exigência, ao ensejo da entrada no posto aduaneiro, antes, portanto, da entrada física da mercadoria no estabelecimento importador, reconhecendo, assim, a constitucionalidade da legislação estadual que dispôs dessa forma, autorizada por Convênio, nos termos do art. 34, 8 8º, do ADCT, não mais se justificando, em tais circunstâncias, a aplicação da Súmula 577 do S.T.F.’ (AGRRE-229003 / SP) 2. O fato gerador do ICMS não ocorre com a entrada da mercadoria importada no estabelecimento do importador, mas, sim, quando do recebimento da mercadoria, ao ensejo do respectivo desembaraço aduaneiro. 3. Em se tratando de empresa de importação, a simples de alegação de uso próprio, não afasta a incidência do ICMS, tal qual critério adotado para pessoa física, que não é comerciante ou empresário. 4. A alíquota do imposto de importação é aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador, que não é a expedição da guia de importação, mas a entrada da mercadoria no território nacional, com registro da declaração na repartição aduaneira. 5. O fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro de veículo importado, por pessoa física ou jurídica. 6. Apelação da União e remessa oficial providas para denegar a segurança. 7 Apelação do Banco do Brasil S/A provida para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam’ (AMS 96 01 55080-1/BA - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Relator: JUÍZA KÁTIA BALBINO DE C. FERREIRA (CONV.) - SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA) Publicação: DJ p.1175 de 15/08/2001).



    5 — Conclusão: Dá-se provimento à apelação reformando a sentença e, no permissivo do art. 515, 8 3º, CPC, denega-se a segurança.” (e-doc. 14).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente argui a impossibilidade de aplicação imediata do art. 155, inc. IX, al. “a”, da Constituição da República, na vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, e a inexigibilidade do ICMS em operações de importação realizadas por não contribuintes do imposto, nos moldes do enunciado nº 660 da Súmula do STF (e-doc. 16).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 19). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No julgamento do RE nº 439.796-RG/PR, Tema nº 171 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal admitiu a cobrança do ICMS-importação, mesmo em desfavor de contribuintes não habituais do tributo, em superação ao enunciado nº 660 da Súmula da Corte. Cabe destacar:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. ‘NÃO CONTRIBUINTE’. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2002. POSSIBILIDADE. REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. 



    1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência da EC 33/2001. 



    2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I da Constituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado. 



    3. Divergência entre as expressões ‘bem’ e ‘mercadoria’ (arts. 155, II e 155, §2, IX, a da Constituição). É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de importação não descacteriza, tão-somente por si, a classificação do bem importado como mercadoria. Em sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência. CONDIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO 



    4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155, XII, § 2º, i da Constituição). A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 



    5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da ‘constitucionalização superveniente’ no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual. 



    6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade e da anterioridade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul conhecido e ao qual se nega provimento. Recurso extraordinário interposto por FF. Claudino ao qual se dá provimento.



    Tese: ‘Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.’” 



    (RE nº 439.796-RG/PR, Tema RG nº 171, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 06/11/2013, p. 17/03/2014).



    5. Nestes moldes, é certo que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator